Tribunal: TJDFT
Processo: 0724287-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724287-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MESSER GASES LTDA AGRAVADO: HOSPITAL SANTA HELENA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MESSER GASES LTDA contra a decisão da 16a Vara Cível de Brasília que, no processo n. 0716376-79.2022.8.07.0001, movido em desfavor do HOSPITAL SANTA HELENA S/A, indeferiu o pedido de concessão da tutela provisória de urgência, para que fosse promovida – sem a oitiva da parte contrária – a expedição do mandado liminar de reintegração de posse dos cilindros de sua propriedade, utilizados para acomodação de gases. Nas razões (ID 37555259), a agravante relata, em suma, que os cilindros de sua propriedade continuam alocados nas dependências do hospital agravado, não obstante encerrado o contrato havido entre as partes (fornecimento de gases e de locação/comodato de cilindros). Ressalta ter buscado solução consensual, sem êxito – motivo pelo qual ajuizou a demanda de origem. Assevera que, ao contrário do consignado pelo juízo singular, os documentos acostados aos autos são suficientes à demonstração da propriedade e do esbulho possessório. Reputa presentes, ainda, os requisitos para a concessão da medida liminar, destacando que os cilindros possuem valor expressivo, precisam de manutenção periódica – sob pena de deterioração – e são bens essenciais ao pleno exercício da sua atividade. Com tais argumentos, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja concedida a liminar de reintegração de posse, com a expedição do respectivo mandado. Quanto ao mérito, requer a confirmação da medida liminar. Preparo efetuado (ID 37555263). É o relatório. Decido. Conforme relatado, os agravantes se insurgem contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da tutela provisória de urgência, para que fosse promovida – sem a oitiva da parte contrária – a expedição do mandado liminar de reintegração de posse dos cilindros sua propriedade, utilizados para acomodação de gases. Emerge cabível o presente recurso, porquanto amparado no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Diploma Processual, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela (total ou parcialmente) a pretensão recursal, desde que presentes a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Extrai-se dos autos que, de fato, não mais subsiste relação contratual entre as partes – base para a eventual posse legítima dos equipamentos que perfazem o objeto da avença. O ajuste de ID 124137787 (autos de origem) foi celebrado com a LINDE GASES LTDA (apontada pela agravante como sua predecessora) em 2011 e encerrou-se em 2017. Todavia, há dúvida acerca da posse da agravada sobre os cilindros reclamados. Dentre os documentos que instruem a demanda de origem, consta manifestação do hospital agravado, juntada pela própria demandante/recorrente, indicando a devolução dos equipamentos recebidos em decorrência do contrato (Cartas de Devolução ID 124137791). Acompanham a inicial, ainda, notas de remessa referentes a período anterior ao contrato de ID 124137787 (2004-2010). Sem embargo, também não considero presente a urgência da medida, de modo a garantir a antecipação dos efeitos da tutela recursal. O longo período transcorrido desde o encerramento do contrato (2017) até o pedido formal de devolução fragiliza as alegações concernentes à necessidade de manutenção periódica dos cilindros e à essencialidade de tais equipamentos ao pleno exercício de suas atividades. Assim, a questão pode ser dirimida no julgamento do mérito. Destarte, INDEFIRO a liminar. Intimem-se. Ao recorrido, para contrarrazões, no prazo legal. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator